Tribunal: TJDFT
Processo: 0812102-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DE CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral consistente na sua nomeação para o cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do DF.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

3. Em sua insurgência, a autora sustenta que apesar de ter logrado aprovação em concurso público e mesmo diante da existência de vagas em aberto, em razão das diversas nomeações tornadas sem efeito, não foi convocada para o cargo de Administrador da SES/DF. Aduz que compete à Administração Pública realizar concurso público para preenchimento de vagas e também para formação de cadastro reserva, sendo este destinado a preencher as vagas que surgirem dentro do prazo de validade do certame. Esclarece que há interesse, necessidade e dotação orçamentária para nomeação dos candidatos aprovados e, portanto, direito subjetivo à nomeação e posse.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de direito subjetivo da recorrente à nomeação para cargo em que foi aprovada.

5. O STF, no julgamento do RE n. 831.311/PI, em sede de repercussão geral (Tema 784), fixou que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

6. A recorrente foi aprovada no 541o lugar na classificação para ampla concorrência do concurso efetivo para o cargo de ADMINISTRADOR, realizado em 2018 pela SES/DF em conjunto com a banca IADES, conforme Edital de Abertura no 07 em 02/03/2018, no DODF n.o 43, de 05 de março de 2018, onde restaram previstas 10 (dez) vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva.

7. Incontroverso que a aprovação da recorrente deu-se fora no número de vagas previstas no instrumento convocatório de modo que ausente o alegado direito subjetivo à nomeação. Trata-se de hipótese de mera expectativa de direito.

8. No que se refere ao surgimento superveniente de vagas durante a validade do concurso em decorrência de desistências de candidatos previamente convocados, também não há que se falar em direito subjetivo à nomeação. De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 784, o direito à nomeação somente surgirá, neste caso, na hipótese de preterição arbitrária e imotivada do candidato. Não se verifica, na hipótese, inobservância da ordem de classificação e preterição da candidata aprovada em cadastro de reserva, inexistindo, assim, fundamento a justificar o controle judicial de legalidade no procedimento administrativo de nomeação.

9. Ademais, o ato de nomeação encontra-se sujeito a critérios de oportunidade e conveniência da Administração. Decorre que cabe à Administração Pública, em sua discricionariedade, gerir a nomeação de candidatos de forma a atender o interesse da coletividade, observadas não apenas a existência de cargos vagos, mas também circunstâncias orçamentárias e fiscais.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.